Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-48.2014.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-48.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000810-48.2014.8.11.0051

EMBARGANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

EMBARGADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, portanto, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0000810-48.2014.8.11.0051

EMBARGANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

EMBARGADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. Referência:
Ação de Ressarcimento nº 0000810- 48.2014.8.11.0051, Código: 80570, na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.”

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido é obscuro,
na medida em
que entende que não interfere na liquidez da dívida compensada o valor a ser abatido do saldo devedor da cota nº 093 do grupo 502, referente às plantadeiras apreendidas nos autos nº 3876 -07.2012.811.0051
, porque sem o abatimento não é possível saber o valor devido da referida cota consorcial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada obscuridade apontada.

Contrarrazões da parte embargada foram apresentadas no Id. 82368955 - págs. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0000810-48.2014.8.11.0051

EMBARGANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

EMBARGADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.”

Para a Embargante há obscuridade no acórdão recorrido porque não foi considerado que somente após o abatimento do valor das plantadeiras apreendidas nos autos n. 3876-07.2012.811.0051 é que se poderá aferir o saldo devedor referente à cota n. 093 do grupo 502, e, no seu entender, a dívida não apresenta o requisito da liquidez, exigido no artigo 369 do Código Civil.

Sem razão a Embargante.

Veja-se que, no caso, a Embargante visa à restituição de valores referentes às cotas de consórcio canceladas, de n. 105.1 do grupo 542 e a cota n. 59 do grupo 502, todavia, também é titular da cota n. 93 do grupo 502, da qual, depois da contemplação, recebeu carta de crédito para aquisição de bem móvel, na forma do contrato de alienação fiduciária em garantia, porém se tornou inadimplente, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, que tramitou sob n. 3876-07.2012.8.11.0051, tem-se, ainda, que foi operada a compensação dos valores das cotas canceladas, ao débito da cota objeto da referida ação de busca e apreensão, cuja compensação se insurgiu a ora Embargante.

O acordão recorrido, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da Ação de Ressarcimento, por considerar que houve a compensação válida dos débito/crédito das cotas consorciais, na forma do art. 368 do Código Civil, porquanto não há valores a ser restituídos.

O
decisum
impugnado foi claro ao consignar que, no caso, restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem como que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, portanto admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil, motivo pelo qual manteve a sentença de primeiro grau recorrida no apelo.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas no referido recurso e não deixou de analisar qualquer delas, e
m que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Veja o fragmento do acordão:

“
No caso concreto, existe reciprocidade entre credor e devedor, as dívidas são vencidas, todavia, a apelante defende que o débito referente à
cota n. 093 do grupo 502 não é líquido, pois estava sub judice à época da compensação, discutido na Ação de Busca e Apreensão n. 3876-07.2012.811.0051, ajuizada pela aqui apelada, que posteriormente foi proferida sentença de procedência e consolidada a posse dos bens apreendidos nas mãos da recorrida.

Observa-se que a autora, aqui apelante, não contesta a existência da dívida referente à cota 093 do grupo 502, cota já contemplada, pela qual adquiriu dois implementos agrícolas, ofertados em garantia por alienação fiduciária, que fora objeto da ação de busca e apreensão, porém argumenta a recorrente que não foram lançados os valores obtidos com a venda das plantadeiras ao extrato da cota em débito, e nem há avaliação do valor dos bens.

Ocorre que eventual valor a ser abatido do saldo devedor da cota 093 do grupo 502 com a venda dos maquinários agrícolas não retira a liquidez da dívida, inclusive reconhecida por sentença, a impossibilitar a compensação.

Veja-se, ainda, que pelo documento trazido com a contestação, denominado de “Apuração de Valores para Devolução de Cota Cancelada” (Id. 76175063 – pág.5), a Administradora de consórcio admite o crédito da autora a ser compensado, referente à cota 105 do grupo 542, no valor atualizado até a data de 05.06.2014, de R$17.018,48, e não houve impugnação da parte autora quanto à quantia declinada no referido documento.

Na mesma linha, cumpre realçar que a requerida, aqui apelada, comprova
que realizou a amortização da dívida oriunda da cota 0502/093, em 06.06.2014, mediante o crédito da cota cancelada de n. 0542/105, no valor atualizado de R$ 17.018,48.

Dessa forma, de todo o processado, a compensação realizada pela parte requerida, aqui apelada, está em conformidade com a norma legal, como consignou a Magistrada de Primeiro Grau na sentença recorrida.”

Frisa-se, não há a alegada obscuridade, ou sequer omissão e contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000810-48.2014.8.11.0051

EMBARGANTE
:
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

EMBARGADO
:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Algodoeira Zandonadi Ltda.-ME,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil.”

Para a Embargante há obscuridade no acórdão recorrido porque não foi considerado que somente após o abatimento do valor das plantadeiras apreendidas nos autos n. 3876-07.2012.811.0051 é que se poderá aferir o saldo devedor referente à cota n. 093 do grupo 502, e, no seu entender, a dívida não apresenta o requisito da liquidez, exigido no artigo 369 do Código Civil.

Sem razão a Embargante.

Veja-se que, no caso, a Embargante visa à restituição de valores referentes às cotas de consórcio canceladas, de n. 105.1 do grupo 542 e a cota n. 59 do grupo 502, todavia, também é titular da cota n. 93 do grupo 502, da qual, depois da contemplação, recebeu carta de crédito para aquisição de bem móvel, na forma do contrato de alienação fiduciária em garantia, porém se tornou inadimplente, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, que tramitou sob n. 3876-07.2012.8.11.0051, tem-se, ainda, que foi operada a compensação dos valores das cotas canceladas, ao débito da cota objeto da referida ação de busca e apreensão, cuja compensação se insurgiu a ora Embargante.

O acordão recorrido, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela ora Embargante, e manteve a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da Ação de Ressarcimento, por considerar que houve a compensação válida dos débito/crédito das cotas consorciais, na forma do art. 368 do Código Civil, porquanto não há valores a ser restituídos.

O
decisum
impugnado foi claro ao consignar que, no caso, restou demonstrado que
existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem como que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, portanto admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil, motivo pelo qual manteve a sentença de primeiro grau recorrida no apelo.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas no referido recurso e não deixou de analisar qualquer delas, e
m que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Veja o fragmento do acordão:

“
No caso concreto, existe reciprocidade entre credor e devedor, as dívidas são vencidas, todavia, a apelante defende que o débito referente à
cota n. 093 do grupo 502 não é líquido, pois estava sub judice à época da compensação, discutido na Ação de Busca e Apreensão n. 3876-07.2012.811.0051, ajuizada pela aqui apelada, que posteriormente foi proferida sentença de procedência e consolidada a posse dos bens apreendidos nas mãos da recorrida.

Observa-se que a autora, aqui apelante, não contesta a existência da dívida referente à cota 093 do grupo 502, cota já contemplada, pela qual adquiriu dois implementos agrícolas, ofertados em garantia por alienação fiduciária, que fora objeto da ação de busca e apreensão, porém argumenta a recorrente que não foram lançados os valores obtidos com a venda das plantadeiras ao extrato da cota em débito, e nem há avaliação do valor dos bens.

Ocorre que eventual valor a ser abatido do saldo devedor da cota 093 do grupo 502 com a venda dos maquinários agrícolas não retira a liquidez da dívida, inclusive reconhecida por sentença, a impossibilitar a compensação.

Veja-se, ainda, que pelo documento trazido com a contestação, denominado de “Apuração de Valores para Devolução de Cota Cancelada” (Id. 76175063 – pág.5), a Administradora de consórcio admite o crédito da autora a ser compensado, referente à cota 105 do grupo 542, no valor atualizado até a data de 05.06.2014, de R$17.018,48, e não houve impugnação da parte autora quanto à quantia declinada no referido documento.

Na mesma linha, cumpre realçar que a requerida, aqui apelada, comprova
que realizou a amortização da dívida oriunda da cota 0502/093, em 06.06.2014, mediante o crédito da cota cancelada de n. 0542/105, no valor atualizado de R$ 17.018,48.

Dessa forma, de todo o processado, a compensação realizada pela parte requerida, aqui apelada, está em conformidade com a norma legal, como consignou a Magistrada de Primeiro Grau na sentença recorrida.”

Frisa-se, não há a alegada obscuridade, ou sequer omissão e contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021